Tribunal: TJBA
Processo: 8001573-92.2024.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001573-92.2024.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: IRACI MARIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E VAGA EM UTI. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IX, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO CONFIGURADA. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória (ID 99637604), que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Iraci Maria da Silva, em razão do óbito da autora, e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. 2. Na origem, a autora, representada pela Defensoria Pública do Estado, noticiou ser portadora de quadro grave de Choque Séptico (CID R57), Colangite (CID K830) e Pancreatite (CID 858), necessitando de transferência urgente para unidade hospitalar com suporte de UTI e realização de exames especializados. O Juízo plantonista deferiu tutela de urgência (IDs 99637587 e 99637590), determinando a transferência em 72 horas. O Estado informou o cumprimento em 10/08/2024 (ID 99637600). A autora veio a óbito em 13/08/2024 (ID 99637603), ensejando a extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, extinto o processo sem resolução do mérito em razão do óbito da autora, deve subsistir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, e da tese fixada no Tema 1002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 85, § 10, do CPC impõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários sejam devidos por quem deu causa ao processo. A aferição da causalidade não se vincula ao óbito da parte, mas à conduta omissiva do ente público que tornou a judicialização necessária. 5. A autora encontrava-se em estado crítico desde 07/08/2024, dependendo de regulação para transferência hospitalar que apenas se efetivou após a concessão de medida liminar coercitiva. Não fosse a inércia estatal na garantia do acesso imediato à UTI e aos exames necessários, a propositura da ação teria sido desnecessária. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, conforme o princípio da causalidade. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), firmou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 8. Este Tribunal possui entendimento consolidado sobre a matéria, reconhecendo a condenação em honorários em hipóteses idênticas à dos presentes autos (TJBA, Apelação 8000063-29.2023.8.05.0110, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, DJEN 01/04/2026). 9. O percentual fixado pelo juízo a quo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do art. 85 do CPC, considerando o módico valor atribuído à causa, não havendo fundamento para sua redução por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por óbito da parte autora não afasta a condenação em honorários advocatícios quando demonstrado que o ente público deu causa à propositura da demanda, por omissão no dever constitucional de prestar assistência à saúde (art. 85, § 10, do CPC). 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Pública é possível, nos termos da tese fixada no Tema 1002 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 10, e 485, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.06.2021; TJBA, ApCiv 8000063-29.2023.8.05.0110, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, DJEN 01/04/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001573-92.2024.8.05.0223, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESPÓLIO DE IRACI MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02